Tribunal: STF
Processo: AI 759552
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria o reexame da legislação local aplicada à espécie. Providência vedada na instância extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.